Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-31.2025.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INDEFERIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. USO DOS OBJETOS COMO INSTRUMENTOS DO CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra decisão que indeferiu pedido de restituição de coisas apreendidas, sob o fundamento de que os objetos foram utilizados como instrumentos para a prática de crimes pelos quais a ré foi denunciada e parcialmente condenada. A apelante alega que a posse dos bens não constitui fato ilícito e que não estariam sujeitos à perda como efeito da condenação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a restituição dos bens apreendidos, à luz dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal e do artigo 91, II, do Código Penal, em especial diante da alegação de que os objetos não seriam ilícitos nem utilizados como instrumentos do crime.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
4. A sentença penal condenatória reconheceu que os objetos apreendidos, especialmente a arma de pressão, foram utilizados pela apelante para intimidar e coagir a vítima, o que configura seu uso como instrumento do crime.
5. A restituição de bens apreendidos, ainda que após o trânsito em julgado, depende cumulativamente da comprovação da propriedade, da licitude da origem e da inexistência de vínculo com a prática criminosa (CPP, art. 120 c/c CP, art. 91, II).
6. A documentação comprobatória da propriedade da pistola e das esferas metálicas foi apresentada apenas em sede recursal, inviabilizando sua análise pela instância originária e caracterizando inovação probatória extemporânea.
7. Diante da utilização dos bens na prática de crimes de ameaça e desobediência e da ausência de comprovação oportuna da propriedade legítima, justifica-se a retenção e o perdimento dos objetos.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.